Tribunal: TJPA
Processo: 0802544-14.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802544-14.2021.8.14.0005

APELANTE: JORGE LUIZ FRANCA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.

0802544-14.2021.8.14.0005

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ALTAMIRA/PA

APELANTE: JORGE LUIZ FRANÇA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. JÚRI.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ART. 593, III, ‘C’ DO CPB. FALHA NA
DOSIMETRIA
.

COMPENSAÇÃO
DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
COM
A AGRAVANTE DO
MOTIVO FÚTIL
PROMOVIDA
.
POSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.

0802544-14.2021.8.14.0005

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ALTAMIRA/PA

APELANTE: JORGE LUIZ FRANÇA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
JORGE LUIZ FRANCA
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara

Criminal da Comarca de Altamira, que acolhendo decisão do Conselho de Sentença o condenou nas sanções previstas no art. o 121, §2°, incisos II e IV do CP, a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Narra a denúncia (ID. 12659291), em síntese, que no dia 05.06.2021, os denunciados ALEXANDRE LIMA NOGUEIRA, JORGE LUIZ FRANÇA e LARISSA LORRANA DOS SANTOS AMORIM, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, por motivação fútil e sem dar qualquer chance de defesa a vítima, ceifaram a vida de ANACLETO SANCHES DA SILVA com diversos golpes de arma branca.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória.

Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação, pugnando pelo redimensionamento da pena, em razão de equívoco na dosimetria, pela ausência de compensação entre o motivo fútil e a confissão na fase intermediária do sistema trifásico (Id. 12659504).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 12659518).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
provimento do recurso
, conforme Id. 13542030.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1. DA
DOSIMETRIA.

Nota-se que o cerne recursal se restringe a falha na individualização da sanção, especificamente no que se refere a compensação na fase intermediária do cálculo dosimétrico.

Fixadas tais balizas, passo ao reexame da matéria
apenas em relação à dosagem do apenamento
, pois conforme preconiza o Supremo Tribunal Federal
[1]
: "O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição".

Pois bem.

Pel
o que se observa da sentença, a compensação pleiteada é viável, pois ao tecer suas considerações acerca da fixação da sanção intermediária, o magistrado assim dispôs:

“(...)

No caso presente, reconheço a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. Entretanto, por ter a pena-base sido fixada no mínimo legal, deixo de atenuar a pena em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Por outro lado, denota-se que o motivo fútil será considerado nesta fase, como agravante, eis que o crime já está qualificado pela impossibilidade de defesa do ofendido, nos termos do art. 61, II, a, do Código Penal, razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), tornando a pena intermediária em 14 (quatorze) anos de reclusão.

(...)”

Tal procedimento destoa do posicionamento jurisprudencial dominante, uma vez que em 2013, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 585
[2]
), a Terceira Seção do C. STJ estabeleceu a tese de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação
da
atenuante da confissão
espontânea
com outras agravantes
(REsp 1.341.370).

Assim, considerando o efeito devolutivo amplo da apelação criminal
[3]
, promovo a compensação mencionada no parágrafo anterior e fixo a
pena intermediária
em
12 (dose) anos de reclusão
, a qual torno definitiva em razão da inexistência de causas de aumento e diminuição.

É imprescindível não perder de vista que no concurso de atenuantes e agravantes, deve-se respeitar a ordem contida no art. 67 do CPB, havendo entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é possível a compensação entre o motivo fútil e a confissão espontânea, conforme caso julgado abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A QUALIFICADORA DESLOCADA PARA A SEGUNDA FASE DA PENA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena" (HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016).

2. De mais a mais, em se tratando "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021).

3. A atenuante da confissão, mesmo qualificada, pode ser compensada integralmente com a qualificadora do motivo fútil, que fora deslocada para a segunda fase da dosimetria em razão da pluralidade de qualificadoras no caso concreto. Isso, porque são circunstâncias igualmente preponderantes, conforme entende este Tribunal Superior, que define que "tal conclusão, por certo, deve ser igualmente aplicada à hipótese dos autos, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes, que versam sobre os motivos determinantes do crime e a personalidade do réu, conforme a dicção do art. 67 do CP" (HC n. 408.668/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 21/9/2017).

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.010.303/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Desta feita, pelos fundamentos já dispostos, conheço do recurso e dou-lhe
PROVIMENTO
, para redimensionar a reprimenda em
12 (dose) anos de reclusão
.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Súmula nº 713

[2]
Tema Repetitivo 585 - É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

[3]
AgRg no HC 320398/MT,Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgado em 28/06/2016,DJE 01/08/2016

AgRg no HC 347301/MG,Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,Julgado em 07/06/2016,DJE 13/06/2016

RHC 068264/PA,Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Julgado em 02/06/2016,DJE 14/06/2016

AgRg no AREsp 804735/SP,Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,Julgado em 17/03/2016,DJE 30/03/2016

HC 279080/MG,Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA,Julgado em 03/12/2015,DJE 03/02/2016

AgRg no HC 337212/SP,Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Julgado em 01/12/2015,DJE 11/12/2015

Belém, 05/09/2023